Tribunal: TJSP
Processo: 1003764-63.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e RESPONSABILIDADE CIVIL – Telefonia – Inaplicabilidade do CDC - O objeto do contrato era utilizado como insumo para o exercício da atividade econômica da autora - Multa por rescisão do contrato – Cláusula de permanência contratual mínima – Inadmissibilidade – Hipótese em que a ré não comprovou a contratação pela autora de plano que previa novo período de fidelização de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e RESPONSABILIDADE CIVIL – Telefonia – Inaplicabilidade do CDC - O objeto do contrato era utilizado como insumo para o exercício da atividade econômica da autora - Multa por rescisão do contrato – Cláusula de permanência contratual mínima – Inadmissibilidade – Hipótese em que a ré não comprovou a contratação pela autora de plano que previa novo período de fidelização de 24 meses – Não foi apresentado contrato escrito neste sentido, nem mídia contendo gravação telefônica relativa à eventual contratação verbal – Ré que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC – Inexigibilidade da multa contratual – Dano moral – Inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de proteção ao crédito - Fonte geradora de dano moral - Dano "in re ipsa" – Manutenção da indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – Recurso desprovido.